Tribunal: TJDFT
Processo: 0721450-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0721450-88.2020.8.07.0000
Agravante(s)
RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO
Agravado(s)
DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO EM OUTRO PROCESSO. INVIÁVEL. FASE DE LIQUIDAÇÃO. ÓBICE DO ART. 369 DO CC. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.AGRAVO DESPROVIDO.

1. A compensação consiste em forma especial de extinção da obrigação, ocorrendo quando as partes de uma relação obrigacional são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, acrescentando o art. Art. 369 do Código Civil que as dívidas devem ser liquidas, vencidas e de coisa fungível.
2. In casu, inobstante alegue o recorrente que o juiz está desrespeitando o art. 368 do CC, não indicou de que modo estaria, pois, diferentemente do que tenta induzir, o mencionado art. não obriga em todo e qualquer processo judicial a compensação de créditos, a qual, inclusive, deve se revestir de inúmeras cautelas, tais como a prevista no art. 369, também do Código Civil, qual seja, de que a compensação efetuar-se-á entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
3. De modo que, restando pelo magistrado alguma dúvida acerca da liquidez ou do exato valor de uma das dívidas, a prudência indica que não compense os valores, até que os valores estejam devidamente liquidados, tanto é assim que, o magistrado foi cauteloso, ao indicar que diante da penhora realizada ele estava indeferindo, por ora, a compensação, ou seja, momentaneamente, nada impedindo que, em momento posterior, verificado o acertamento dos valores, pudesse deferir a compensação.
4. Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
5. Agravo conhecido e desprovido.